Tribunal: TJMT
Processo: 1034122-68.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034122-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO - CPF: 014.110.911-40 (ADVOGADO), VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZARIO - CPF: 014.110.911-40 (AGRAVANTE), JOSEFINA DONATO DA SILVA - CPF: 790.372.329-49 (AGRAVADO), DAIANE DA SILVA SOARES - CPF: 040.477.191-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO. VIOLAÇÃO DO ART. 919, §1º, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução com efeito suspensivo, fundamentando-se no falecimento do cônjuge da embargante durante ação de divórcio, sem exigência de prévia garantia do juízo, em execução de título extrajudicial lastreada em contrato de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência expressa do art. 919, §1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 919, §1º, do CPC estabelece requisitos cumulativos e indissociáveis para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução: presença dos elementos para tutela provisória e execução previamente garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

4.

A ausência de garantia do juízo constitui óbice intransponível ao deferimento do efeito suspensivo, não dispondo o magistrado de discricionariedade para dispensar tal requisito, tratando-se de imposição legal vinculada.

5.

O falecimento do cônjuge da embargante não altera, suspende ou extingue a liquidez e exigibilidade de obrigação contratual autônoma, especialmente quando já constituída, vencida e inadimplida, relacionando-se tal alegação ao mérito dos embargos, jamais à admissibilidade do efeito suspensivo.

6.

A natureza alimentar dos honorários advocatícios, reconhecida pelo art. 85, §14, do CPC, impõe proteção reforçada ao crédito, sendo incompatível com a suspensão da execução sem observância das cautelas legalmente exigidas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para indeferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, determinando-se o imediato prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC, sendo a garantia do juízo condição sine qua non para sua admissibilidade. 2. O falecimento de cônjuge durante ação de divórcio não constitui fundamento para dispensar a garantia do juízo nem gera presunção de inexigibilidade de crédito contratual autônomo preexistente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §14; 833; 847; 919, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.020.909/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15/08/2022; STJ, AgInt no AREsp 2331876/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17/06/2024; TJMT, N.U 1000578-94.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/04/2022; TJMT, AI 10181997020238110000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZÁRIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos
Embargos à Execução nº 1003812-58.2025.8.11.0007,
opostos por
JOSEFINA DONATO DA SILVA
. A decisão recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo, fundamentando-se no falecimento do cônjuge da embargante durante ação de divórcio, o que acarretaria a suspensão da exigibilidade do crédito.

Em síntese, a agravante promove execução de título extrajudicial lastreado em contrato de honorários advocatícios.

A executada, por sua vez, manejou embargos à execução alegando que o falecimento de seu cônjuge, ocorrido no curso da ação de divórcio nº 1006009-25.2021.8.11.0007, teria acarretado a perda superveniente do objeto daquela demanda, sem partilha de bens, o que, segundo sustenta, geraria repercussões sobre o patrimônio e sobre o crédito exequendo.

O magistrado de primeiro grau, ao receber os embargos, concedeu-lhes efeito suspensivo, sob o fundamento de que as particularidades fáticas relacionadas ao falecimento do cônjuge da embargante inviabilizariam, naquele momento, o prosseguimento da execução.

Irresignada, a agravante interpõe o presente recurso, afirmando que a decisão violou frontalmente o art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, ao conceder efeito suspensivo sem a prévia garantia do juízo, exigência legal expressa e inafastável. Sustenta que a suspensão da execução, em tais condições, configura grave lesão à efetividade da tutela executiva, sobretudo diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Este Relator, em sede de tutela provisória recursal (Id. 323313357),
recebeu o recurso e deferiu pedido de antecipação da pretensão recursal
, suspendendo os efeitos da decisão agravada e determinando o prosseguimento da execução.

Instada a se manifestar, a agravada apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da decisão (Id. 328779864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
VIVIAN MARINILDES DE ASSIS NAZÁRIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos dos
Embargos à Execução nº 1003812-58.2025.8.11.0007
, opostos por
JOSEFINA DONATO DA SILVA
. A decisão recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo, fundamentando-se no falecimento do cônjuge da embargante durante ação de divórcio, o que acarretaria a suspensão da exigibilidade do crédito.

A controvérsia cinge-se à legalidade da concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia e indispensável garantia do juízo.

Colaciono a decisão agravada:

(...) Pois bem. Sabe-se que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo, a teor do artigo 919, do Código de Processo Civil.

Assim dispõe o artigo 919, caput e § 1º do CPC:

“Art. 919. Os embargos do executado não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Como visto, a suspensão da execução decorre de decisão proferida pelo Juiz à luz dos requisitos estabelecidos no § 1º do artigo 919, quais sejam:
a) concessão da tutela provisória E, b) que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Assim, pela redação do aludido dispositivo, todos os elementos acima mencionados devem estar presentes para que se atribua efeito suspensivo aos embargos.

Sobre o tema destacam-se os ensinamentos de Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim Wambier e José Miguel Garcia Medina, ao consignarem que:

“A relevância da fundamentação assemelha-se aos requisitos estabelecidos em outros dispositivos processuais para a concessão de liminares (p. ex. CPC, arts. 273; 461, § 3.º; 558, caput, etc), bem como para a concessão de efeito suspensivo à impugnação à execução (art. 475-M, na redação da lei 11.232/2005)”.

No caso, em análise ficaram comprovados e fundamentados os fatos, possibilitando assim, o êxito do pedido de efeito suspensivo.

Dessa feita, tomando-se por base a doutrina ora destacada, entendo que o pleito de suspensão da execução deve ser acolhido. Afinal, a embargante comprova que seu cônjuge veio a falecer no curso da ação de divórcio de nº1006009-25.2021.8.11.0007, acarretando a perda do objeto da ação e sua consequente extinção sem resolução de mérito, não havendo partilha de bens, nem definição do patrimônio a ser partilhado, motivo que acarreta a suspensão da exigibilidade do próprio crédito sob execução, de maneira que inexiste qualquer prejuízo no recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo.

Por fim, convém registrar que a manutenção (ou não) do efeito suspensivo pode ser declarada objeto de análise em qualquer momento processual. Logo, se após a impugnação aos embargos, se vislumbrar cenário diferente, o efeito suspensivo poderá ser cassado a qualquer momento.

Dessa forma RECEBO os embargos à execução, ATRIBUINDO-LHES O EFEITO SUSPENSIVO.

Determino o apensamento deste feito à ação de nº 1002099-48.2025.8.11.0007, devendo ser CERTIFICADO o efeito suspensivo concedido nesta decisão

A matéria, embora de frequente debate, encontra disciplina clara e exaustiva no art. 919, §1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e
desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

O legislador empregou conjunção aditiva e expressão condicional cumulativa, construindo fórmula normativa que não admite interpretação extensiva ou mitigadora. Os requisitos são simultâneos, indissociáveis e rigorosamente cumulativos:

(a) presença dos elementos para concessão de tutela provisória;

(b) execução previamente garantida por penhora, depósito ou caução.

A finalidade é evidente: assegurar que a suspensão dos atos executórios — medida excepcional — não comprometa o direito do exequente à satisfação do crédito, preservando a efetividade do processo executivo.

No caso concreto, inexiste qualquer forma de garantia. Não há penhora efetivada, tampouco depósito ou caução. A decisão agravada reconheceu textualmente a presença dos requisitos legais cumulativos, mas, contraditoriamente, dispensou a garantia do juízo, sob o argumento de que o falecimento do cônjuge da embargante interferiria na definição patrimonial decorrente da ação de divórcio.

Tal fundamentação, todavia, não encontra amparo no sistema processual. O falecimento do cônjuge não altera, suspende ou extingue a liquidez e exigibilidade de obrigação autônoma de natureza contratual, especialmente quando já constituída, vencida e não adimplida. Tampouco gera presunção de inexigibilidade do crédito.

A alegação relaciona-se ao mérito dos embargos, jamais à admissibilidade do efeito suspensivo. Confundir tais esferas equivaleria a subverter o regime jurídico dos embargos à execução, permitindo que irresignações materiais sejam manejadas como instrumento para paralisar o iter executivo sem observância dos requisitos legais.

A jurisdição, aqui, não dispõe de discricionariedade. Diante da ausência de garantia, o indeferimento do efeito suspensivo não constitui faculdade, mas imposição legal.

A jurisprudência desta Corte — inclusive em precedente citado na própria decisão agravada — é absolutamente firme: ausência de garantia obsta, por si só, o deferimento do efeito suspensivo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA. RECURSO NAO PROVIDO.
Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
. (N.U 1000578-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022). (Destaquei)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA – VALOR DO CAUÇÃO INSUFICIENTE - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, § 1º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, § 1º, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC. A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10181997020238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2024)(Destaquei)

No mesmo sentido é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 55 E 919, § 1º, DO CPC/2015. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 13/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O efeito suspensivo dos embargos do devedor demanda a garantia do juízo, nos moldes do art. 919, § 1º, do CPC/2015, o que não ocorreu no caso em análise. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do fato de que o reconhecimento da conexão entre as ações não exime o devedor da garantia do juízo e da inexistência dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Ademais, a incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 4. Outrossim, observa-se a impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de Justiça do Acre, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." 5. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2331876 RJ 2023/0099642-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula
7
do Superior Tribunal de Justiça.6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.020.909/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022)

A situação é ainda mais sensível porque o crédito exequendo corresponde a honorários advocatícios, que ostentam natureza alimentar. O art. 85, §14, do CPC confere a tais valores proteção reforçada, justamente porque se destinam à subsistência do profissional. Suspender sua execução sem as cautelas legalmente exigidas viola não apenas norma processual expressa, mas também o princípio constitucional da efetividade da tutela jurisdicional.

A decisão agravada também incorre em evidente contradição interna: reconhece que os requisitos são cumulativos, mas concede a medida mesmo diante de sua ausência. O vício hermenêutico é manifesto, comprometendo a coerência e a integridade da fundamentação.

Embora o magistrado mencione na decisão a necessidade do preenchimento dos requisitos do artigo 919, § 1º, verifico que a decisão agravada concedeu efeito suspensivo sem demonstração de garantia do juízo. A embargante fundamentou seu pedido exclusivamente no falecimento do cônjuge durante ação de divórcio, sem comprovar penhora, depósito ou caução.

Nas lições de Cassio Scarpinella:

“O requisito da garantia da execução impõe-se porque não seria razoável permitir a suspensão dos atos sem que o exequente tivesse sua pretensão à satisfação garantida, livrando-o da possibilidade de uma execução frustrada. Só com tal garantia, portanto, se justificaria a paralisação do iter para a discussão do que foi aduzido pelo executado” (BUENO, Cassio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil – volume 3 (arts . 539 a 925). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 808).

Como leciona Araken de Assis:

“Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução. Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução” (Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) (grifos acrescentados).

Ressalte-se que a embargada pode, a qualquer tempo, constituir a garantia do juízo e renovar o pleito de efeito suspensivo, oportunidade em que o juízo deverá reavaliar a presença dos requisitos legais. Trata-se de prerrogativa conferida pelo próprio sistema, mas que deve respeitar rigorosamente as balizas normativas.

Quanto ao requisito do perigo de dano, risco de lesão grave e de difícil reparação em razão da possibilidade de constrição patrimonial indevida, entendo que tal circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, máxime porque o sistema processual prevê mecanismos de proteção aos executados, tais como a impenhorabilidade de determinados bens (art. 833 do CPC) e a possibilidade de substituição da penhora (art. 847 do CPC).

Ademais, o prosseguimento da execução não implica necessariamente em prejuízo irreparável aos agravados, pois eventuais constrições patrimoniais serão precedidas do devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A execução, por sua natureza, visa à satisfação de um crédito líquido, certo e exigível, e a sua suspensão indevida obsta o direito da parte credora de receber o que lhe é devido, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional e a própria finalidade do processo executivo.

Por essas razões, a tutela recursal concedida liminarmente deve ser confirmada, pois fundou-se na aplicação estrita do direito positivo, bem como na observância dos princípios da segurança jurídica, legalidade e efetividade da execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
e lhe
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão agravada e indeferir o efeito suspensivo pleiteado nos embargos à execução nº 1003812-58.2025.8.11.0007, determinando-se o
imediato prosseguimento
da execução nº 1002099-48.2025.8.11.0007 em todos os seus ulteriores termos.

Condeno a agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o regime da gratuidade da justiça se eventualmente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025